Tribunal: CARF
Processo: 17227.720965/2022-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720965/2022-84
ACÓRDÃO
1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.
Cancela-se a parcela do lançamento, uma vez demonstrada a inexistência
de valores remanescente de Imposto de Renda a Pagar (Apuração Anual).
ANTECIPAÇÕES
DE
IRPJ
POR
ESTIMATIVA.
PAGAMENTOS
NÃO
COMPROVADOS. VALORES DE IMPOSTO RETIDO NÃO CONSIDERADOS
PELO FISCO. IMPROCEDÊNCIA.
Cancela-se a parcela do lançamento, uma vez constatado que: a) o Fisco
lançou valores a título de IRPJ, correspondentes à diferença entre os
valores das estimativas informado na ECF e o valores confessados em
DCTF/efetivamente pagos pela contribuinte; b) a contribuinte logrou
justificar tal divergência, que corresponde a valores de IRRF retidos e
recolhidos por fontes pagadoras, mas não claramente evidenciados na ECF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício movido pela interessada, contra Acórdão da DRJ
(efls.787/804) que julgou procedente a impugnação administrativa (efls. 748/782) apresentada
pelo contribuinte, contra autuação decorrente de lançamento de IRPJ referente ao ano calendário
de 2017 (efls.440-450).
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação ao lançamento fiscal de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2017, conforme abaixo detalhado:

As duas infrações constatadas pelo Fisco estão assim descritas no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 437 a 443):
INFRAÇÃO 1– AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO IRPJ 10.
No registro N630 (Apuração do IRPJ com base no Lucro Real) da ECF, referente ao
ano-calendário de 2017, foi constatado que a contribuinte apurou Imposto de
Renda a Pagar, deste período, no valor de R$ 384.477,42, conforme demonstrado
abaixo: [...]

11. Em consulta à DCTF, verificou-se que não há informação de IRPJ referente à
apuração anual com base no Lucro Real, fls.416. Também, não há informação em
Declaração de Compensação (Dcomp).
Em consulta à base dados da RFB, não foi localizado pagamento do IRPJ –
apuração anual, tendo sido constatados apenas os seguintes recolhimentos de
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
3
IRPJ, referentes aos períodos de apuração do ano de 2017: Relação dos débitos de
IRPJ informados em Dcomp:

Relação de recolhimentos do IRPJ:

12. Deste modo, considerando que não houve a confissão do débito apurado,
nem o seu recolhimento, a contribuinte está sujeita ao lançamento de ofício do
crédito tributário referente ao valor apurado na ECF e não declarado em DCTF.
INFRAÇÃO 2 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO DE
RENDA POR ESTIMATIVA
13. Ao apurar o IRPJ anual, referente ao ano-calendário 2017, conforme registro
N630 (Apuração do IRPJ com base no Lucro Real) da ECF, a contribuinte informou
o pagamento de R$ 30.230.325,80 a título de imposto de renda mensal pago por
estimativa, conforme se verifica na tabela anterior. No entanto, em consulta à
DCTF, fls. 416, foi verificado que o valor declarado de IRPJ estimativa mensal, para
este período, atingiu o montante de R$ 18.946.020,98. Ademais, não foram
constatados recolhimentos que comprovem o valor de R$ 30.230.325,80,
informado na ECF, conforme tabelas anteriores com a relação dos recolhimentos
efetuados a título de IRPJ, e com os débitos informados em Dcomp.
14. Sendo assim, apurou-se a não comprovação das antecipações do imposto de
renda mensal por estimativa, no valor de R$ 11.284.304,82, que corresponde à
diferença entre o valor informado na ECF (R$ 30.230.325,80) e o valor declarado
em DCTF (R$ 18.946.020,98).
15. Logo, a contribuinte está sujeita ao lançamento de ofício do crédito tributário
referente ao valor não comprovado.
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Tendo em vista as irregularidades no cumprimento das obrigações tributárias,
descritas neste relatório, foram apurados os valores devidos de IRPJ, constituído
de ofício o lançamento do crédito tributário, por meio de Auto de Infração, e
formalizado o processo administrativo fiscal n£' 17227.720965/2022-84,
conforme determinam o art. 142 da Lei n£' 5.172/1996 e o art. 898 do Decreto n£'
9.580/2018.
17. Para o IRPJ anual informado pelo contribuinte na ECF, referente ao ano-
calendário de 2017, e não declarado em DCTF, nem recolhido, no valor de R$
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
4
384.477,42, foi constituído o lançamento do crédito tributário, nos termos do
artigo 841 do Decreto no' 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
18. Em relação ao imposto de renda mensal pago por estimativa, por não ter sido
comprovado o pagamento, foi constituído de ofício o lançamento do crédito
tributário, no valor de R$ 11.284.304,82, nos termos dos artigos 231, inciso IV, e
841 do RIR/99.
IMPUGNAÇÃO
Preliminar de nulidade
3. Preliminarmente, a contribuinte pugnou pela nulidade do lançamento, por
considerar que o procedimento de fiscalização foi superficial e precário. Havendo
dúvidas sobre a correta apuração do IRPJ devido, era dever da autoridade fiscal
solicitar os esclarecimentos pertinentes.
No entanto, no curso da ação fiscal a autoridade lançadora sequer solicitou
quaisquer esclarecimentos ou documentos sobre a suposta divergência que alega
ter identificado a partir do cruzamento entre informações da ECF com as DCTFs,
reputando indevidamente que o valor de R$ 30.230.325,80 não teria sido
integralmente declarado nas DCTFs mensais, ignorando que esse montante é
composto, em verdade, pelo IRRF retido e recolhido por fontes pagadoras, o qual
está devidamente informado no Registro N620 e Y570 da ECF, além de informe de
rendimentos e demais documentos.
4. Caso a autoridade fiscal tivesse intimado a Impugnante, esta teria prontamente
esclarecido a origem e a natureza de todos os valores informados nas respectivas
declarações transmitidas à RFB, em especial a ECF e DCTFs, caindo por terra o
fundamento único do Auto de Infração ora combatido.
5. Por esta razão, considerou que o presente lançamento deve ser considerado
nulo, por violar o art. 142 do CTN, além dos princípios que regem a atividade de
lançamento, previstas na Lei no 9.784/99 e Decreto no 70.235/72. Pedido de
diligência ou perícia
6. Considerando que a autoridade fiscal deixou de considerar pagamentos
relevantes a título de IRRF, requereu a realização de perícia, para exame dos
valores informados na ECF. Neste sentido, formulou quesitos, fls. 781-782.
Absteve-se, porém de indicar o seu perito. Infração 1 – Inexistência do valor de R$
384.477,42 a pagar a título de IRPJ
7. Afirmou que o montante de R$ 384.477,42 que consta no código 24 (Imposto
de Renda Mensal Efetivamente Pago por Estimativa) do Registro “N630” da ECF
transmitida em 2020 pela Impugnante, em verdade nunca foi devido pela
Impugnante.
8. Para apurar o montante final de imposto de renda mensal pago por estimativa
no final do ano, a Impugnante deveria promover a soma dos códigos 20 (Imposto
de Renda Devido em Meses Anteriores) e 20.1 (Imposto de Renda Devido no Mês
Antes de Retenções e Pagamentos) do Registro N620, relativo a dezembro/2017,
de sua ECF Retificadora. O código 20 (Imposto de Renda Devido em Meses
Anteriores) desse Registro N620 indicava o montante de R$ 26.942.058,85 de
saldo de IPRJ devido em meses anteriores, enquanto o código 20.01 (Imposto de
Renda Devido no Mês Antes de Retenções e Pagamentos) indicava um montante
de R$ 3.933.569,42 a título de IRPJ devido no mês antes das retenções. Somando-
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
5
se esses dois valores, o valor que deveria ser informado, à época, no código 24
(Imposto de Renda Mensal Efetivamente Pago por Estimativa) da apuração anual,
totalizava R$ 30.875.628,27.
9. No entanto, ao invés de informar o valor de R$ 30.875.628,27 no código 24 de
sua apuração anual, a Impugnante, na soma dos valores, informou o montante de
R$ 30.230.325,80, o que gerou o saldo de IRPJ a pagar de R$ 384.477,42 naquela
versão da ECF transmitida (ao se considerar ainda que o incentivo PDI deixou de
ser informado na apuração do IRPJ).
10. A sua ECF Retificadora, contemplando a correção destes equívocos, apontou
um saldo negativo de Imposto de Renda a Pagar, no montante de - R$ 260.825,05.
Para maior clareza, reproduziu às fls. 779-780 os registros N630 da sua ECF
original e da sua ECF retificadora.
11. Por esta razão, no tocante à Infração 1, o Auto de Infração deve ser julgado
improcedente.
Infração 2 – Quitação dos valores devidos a título de estimativa 12. A Impugnante,
optante pela sistemática de apuração do lucro real anual no ano-calendário de
2017, efetuou recolhimentos via guias DARF relativas à estimativa mensal de IRPJ
nos meses de fevereiro, abril, maio e dezembro de 2017, sob o código 2362 (PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA
MENSAL). O montante recolhido pela Impugnante via DARFs, anexos aos autos,
totalizou R$ 8.364.886,69, conforme sumarizado na tabela abaixo:

13. Por sua vez, o débito no valor R$ 8.548.699,24 apurado a título da estimativa
mensal de janeiro de 2017 foi extinto mediante as DCOMPs indicadas na tabela
abaixo. Essas declarações foram transmitidas e devidamente homologadas pela
RFB
(doc.
02
–
elemento de prova). Por meio da DCOMP no
13501.75144.230217.1.3.02-9234, transmitida em março de 2017, a Impugnante
procedeu na compensação de créditos com débitos de IRPJ do mês de fevereiro
de 2017, no montante de R$ 3.471.830,76 (três milhões, quatrocentos e setenta e
um mil, oitocentos e trinta reais e setenta e seis centavos). As informações sobre
as compensações realizadas em 2017 estão detalhadas abaixo, totalizando o valor
compensado e homologado pela RFB de R$ 12.020.530,00:

14. Portanto, a soma dos valores que compõem as antecipações efetivamente
recolhidas (R$ 8.364.886,69) ou compensadas (R$ 12.020.530,00) pela
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
6
Impugnante ao longo do ano-calendário de 2017 totaliza o montante de R$
20.385.416,69, devidamente extinto nos termos do artigo 156 do CTN, seja pelo
recolhimento via DARF ou compensado via DCOMPs, conforme sintetizado na
tabela a seguir:

15. A composição do saldo de IRPJ a pagar nos respectivos meses de 2017,
entretanto, em observância à legislação que rege o tema, levou em consideração
montantes de IRRF recolhidos por antecipação por terceiros em pagamentos
realizados em favor da Impugnante ao longo de 2017, uma vez que o IRRF pode
ser deduzido do montante a pagar a título do IRPJ. Esse fato, ressalte-se, é
claramente identificado a partir do exame conjunto dos Registros N620 e Y570 da
ECF, o que, com a devida vênia, não foi feito pela autoridade lançadora que
limitou sua análise ao Registro N630.
16. Diversos valores de IRRF retidos e recolhidos por fontes pagadoras, ao longo
do ano-calendário de 2017, deixaram de ser considerados pela autoridade
lançadora. Esse fato é comprovado pelos comprovantes de retenção juntados aos
autos (Doc. 04 – elemento de prova) e do Registro Y570 da ECF transmitida pela
Impugnante para o ano-calendário de 2017 (Doc. 05 – elemento de prova). Para
melhor ilustrar, a contribuinte apresentou as retenções informadas no Registro
Y570 da ECF transmitida referente ao ano-calendário de 2017:
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
7

17. Além dos citados elementos comprobatórios de recolhimento das retenções,
que são incontroversos, as retenções ainda se confirmam pelo extrato emitido
pela própria RFB, no contexto das informações que constam na DIRF transmitida
por cada fonte pagadora, o qual evidencia os valores/rendimentos recebidos pela
Impugnante e que foram sujeitos à retenção e recolhimento do IRRF. Esses
rendimentos também foram integralmente submetidos à tributação, conforme se
identifica da conta contábil n° 705202202 do Livro Razão da Impugnante que
registra os valores auferidos a título dos rendimentos de aplicações financeiras,
sendo que sequer há qualquer questionamento a esse respeito pela autoridade
lançadora.
18. Embora a Impugnante pudesse informar referido valor de R$ 12.190.432,34
em sua ECF, considerando inclusive os comprovantes de retenção recebidos pelas
respectivas fontes pagadoras, informou, conservadoramente, nesta obrigação
acessória, especificamente no Código “21” (Imposto de Renda Retido na Fonte) de
seus Registros “N620”, o valor total de R$ 11.929.607,29, conforme revelam os
registros N620 da sua ECF, reproduzidos às fls. 766-769.
19. Um montante de R$ 11.929.607,29 retido a título de IRRF e recolhidos pelas
fontes pagadoras ao longo de 2017 foi deduzido pela Impugnante dos valores
totais a pagar em cada mês a título do IRPJ, conforme sintetizado na tabela a
seguir:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
8

20. Somando-se os R$ 11.929.607,29 declarados pela Impugnante no Registros
Y570 e N620 na sua ECF a título de retenções de IRRF nos pagamentos
antecipados por terceiros, aos R$ 18.946.020,98 informados pela Impugnante em
suas DCTFs mensais, os valores totais a título de IRPJ na ECF transmitida pela
Impugnante relativa ao ano-calendário de 2017 atingem o montante total de R$
30.875.628,25, comprovadamente recolhidos, o que demonstra a total
insubsistência do Auto de Infração. Esse valor também pode ser obtido a partir do
somatório dos valores do código/linha 20.01 que trata do “IMPOSTO DEVIDO NO
MÊS ANTES DE RETENÇÕES E PAGAMENTOS”.
21. A tabela a seguir evidencia as diferenças dos montantes mensais a título de
IRPJ antes e após a dedução do IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras,
exatamente como autorizado pela legislação aplicável, cuja diferença totaliza o
valor de R$ 18.300.718,51 que foi pela Impugnante em suas DCTFs mensais.
Somados ao montante de R$ 645.302,45 a título do Incentivo PDI com o
deferimento de seu pleito, atinge-se o montante de R$ 18.946.020,98.

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
9

22. Embora os montantes de IRRF recolhidos por fontes pagadoras em razão de
pagamentos feitos à Impugnante devam ser informados pela Impugnante em sua
ECF, assim como foi feito no Registro Y570 e N620, as referidas retenções não
estão discriminadas em suas DCTFs mensais transmitidas.
23. Não obstante, isso não significa que esses valores de IRRF não foram
recolhidos, já que o IRRF recolhido foi deduzido da apuração dos saldos de IRPJ a
pagar, em observância à legislação aplicável sobre o tema e entendimento
sumulado do CARF.
24. Fica claro, portanto, o flagrante erro cometido pelo Auto de Infração: ao ter
verificado a suposta ausência de comprovação de antecipações de IRPJ de
estimativas mensais, não poderia ter simplesmente cruzado a informação da ECF
com os dados DCTFs mensais, que, evidentemente, não continham os R$
11.929.607,29 a título de IRRF que foram informados pela Impugnante em sua
ECF e devidamente recolhidos pelas respectivas fontes pagadoras, conforme
comprovado.
25. Portanto, restam comprovadas todas as antecipações/compensações de IRPJ
realizadas, sendo inegável que a Impugnante procedeu, de forma correta, na
declaração dessas antecipações/compensações ao Fisco em suas DCTFs mensais,
bem como informado as retenções realizadas por terceiros em pagamentos em
seu benefício em sua ECF, especificamente nos registros “N620” e “Y570”.
26. Por esta razão, no tocante à Infração 2, o Auto de Infração deve ser julgado
improcedente.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
10
27. É o relatório.
O acórdão recorrido julgou procedente a impugnação administrativa, exonerando o
crédito tributário, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cancela-se a parcela do lançamento, uma vez demonstrada a inexistência de
valores remanescente de Imposto de Renda a Pagar (Apuração Anual).
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ POR ESTIMATIVA. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS.
VALORES
DE
IMPOSTO
RETIDO
NÃO
CONSIDERADOS
PELO
FISCO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cancela-se a parcela do lançamento, uma vez constatado que: a) o Fisco lançou
valores a título de IRPJ, correspondentes à diferença entre os valores das
estimativas informado na ECF e o valores confessados em DCTF/efetivamente
pagos pela contribuinte; b) a contribuinte logrou justificar tal divergência, que
corresponde a valores de IRRF retidos e recolhidos por fontes pagadoras, mas não
claramente evidenciados na ECF. Impugnação Procedente Crédito Tributário
Exonerado
Em síntese, quanto à infração 1, assim se manifestou o voto condutor:
41. Compulsando os elementos de prova trazidos aos autos, é forçoso concluir
que a razão se situa ao lado do contribuinte.
42. De fato, a ECF Retificadora apresentada pela contribuinte aponta um saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2017, no valor de - R$
260.825,05, exatamente como alegado pela impugnante. Para maior clareza,
reproduzo a seguir partes relevantes do Registro N630 da ECF Retificadora:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
11

43. Demonstrada a inexistência de qualquer saldo devedor a título de IRPJ anual,
referente ao ano-calendário de 2017, a presente parcela do lançamento revela-se
improcedente.
Já quanto à infração 2, assim se manifestou o voto condutor:
55. A impugnante assevera que todos os rendimentos correspondentes a estas
retenções foram integralmente submetidos à tributação, conforme se identifica
da conta contábil n° 705202202 do Livro Razão da Impugnante, o qual registra os
valores auferidos a título dos rendimentos de aplicações financeiras. Não há nos
autos nenhum indício contrário a esta afirmação.
56.
Diante
do
exposto,
considero
comprovadas
todas
as
antecipações/compensações de IRPJ realizadas, sendo possível identificar que a
Impugnante declarou corretamente essas antecipações/compensações ao Fisco
em suas DCTFs mensais, bem como declarou corretamente as retenções
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
12
realizadas por terceiros em sua ECF, especificamente nos registros “N620” e
“Y570.
57. Nestes termos, considero que a presente parcela do lançamento também
merece ser julgada improcedente.
Por consequência o crédito tributário exigido a favor da Fazenda Nacional foi
integralmente exonerado e, em face do valor, a decisão recorrida foi submetida à recurso de
ofício.
Assim, o processo foi encaminhado à turma recursal em virtude de remessa de
ofício, conforme dispositivo abaixo:
Acordam os membros da 12a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, exonerando o crédito tributário em
litígio. À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte,
para dar ciência deste Acórdão à interessada e demais providências de sua alçada.
Informe-se ao contribuinte que a presente decisão somente se tornará definitiva
após a apreciação do recurso de ofício.
Cientificado, o contribuinte não se manifestou.
Após, o processo foi encaminhado a esta Turma Recursal, para apreciação e
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, na origem, trata-se de auto de infração lavrado para
constituição de crédito de IRPJ, por suposta ausência de declaração de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2017, bem como não comprovação das antecipações do imposto de renda mensal
por estimativa.
Após impugnação, a DRJ decidiu, por unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE
A IMPUGNAÇÃO, exonerando o crédito tributário em litígio, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cancela-se a parcela do lançamento, uma vez demonstrada a inexistência de
valores remanescente de Imposto de Renda a Pagar (Apuração Anual).
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ POR ESTIMATIVA. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS.
VALORES
DE
IMPOSTO
RETIDO
NÃO
CONSIDERADOS
PELO
FISCO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cancela-se a parcela do lançamento, uma vez constatado que: a) o Fisco lançou
valores a título de IRPJ, correspondentes à diferença entre os valores das
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
13
estimativas informado na ECF e o valores confessados em DCTF/efetivamente
pagos pela contribuinte; b) a contribuinte logrou justificar tal divergência, que
corresponde a valores de IRRF retidos e recolhidos por fontes pagadoras, mas não
claramente evidenciados na ECF.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do acórdão recorrido,
adotando-o como razão de decidir, referente às duas infrações apontadas (infração 1 e
infração 2), nos termos do inc. I, § 12 do art. 114 do RICARF:
41. Compulsando os elementos de prova trazidos aos autos, é forçoso concluir
que a razão se situa ao lado do contribuinte.
42. De fato, a ECF Retificadora apresentada pela contribuinte aponta um saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2017, no valor de - R$
260.825,05, exatamente como alegado pela impugnante. Para maior clareza,
reproduzo a seguir partes relevantes do Registro N630 da ECF Retificadora:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
14

43. Demonstrada a inexistência de qualquer saldo devedor a título de IRPJ anual,
referente ao ano-calendário de 2017, a presente parcela do lançamento revela-se
improcedente.
(...)
55. A impugnante assevera que todos os rendimentos correspondentes a estas
retenções foram integralmente submetidos à tributação, conforme se identifica
da conta contábil n° 705202202 do Livro Razão da Impugnante, o qual registra os
valores auferidos a título dos rendimentos de aplicações financeiras. Não há nos
autos nenhum indício contrário a esta afirmação.
56.
Diante
do
exposto,
considero
comprovadas
todas
as
antecipações/compensações de IRPJ realizadas, sendo possível identificar que a
Impugnante declarou corretamente essas antecipações/compensações ao Fisco
em suas DCTFs mensais, bem como declarou corretamente as retenções
realizadas por terceiros em sua ECF, especificamente nos registros “N620” e
“Y570.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.635 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720965/2022-84
15
57. Nestes termos, considero que a presente parcela do lançamento também
merece ser julgada improcedente.

Por bem resolver a controvérsia diante dos fatos narrados, do acervo
probatório produzido e dos fundamentos aduzidos em Impugnação, adoto as razões
expostas como fundamento de decidir para conhecer do Recurso de Ofício para negar-lhe
provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 827
DF CARF MF
Original